Tribunal: TJSP
Processo: 0002965-09.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002965-09.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
agravante GETULIO GALDINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-09.2020.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0002965-09.2020.8.26.0047
Comarca de Assis - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 961.499
Agravante: Getúlio Galdino da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto n. 38996
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Getúlio Galdino da Silva contra a r. decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Assis (fls.
02/04), que indeferiu o pedido de progressão de regime, pois ausente o
requisito objetivo.
Inconformado, recorre. Sustenta ter preenchido os requisitos
legais. Assim, requer a reforma da decisão, com a consequente promoção
de regime.
Contrariedade (fls. 18/19).
Decisão mantida, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante, primário, desconta pena pela prática de dois
crimes hediondos. Na execução "1", relativa a fato cometido anteriormente à
vigência da Lei n. 11.464/07, foi condenado a 33 anos de reclusão. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002965-09.2020.8.26.0047 -Voto no
3
execução "2", referente a delito hediondo praticado posteriormente à
mencionada norma, restou condenado a 12 anos de reclusão.
Diante de tal quadro, conforme dispõe a legislação de
regência, para a progressão de regime faz-se necessário, além do bom
comportamento certificado, o cumprimento de 1/6 da pena imposta ao delito
cometido antes da vigência da Lei n. 11.464/07 e de 2/5 da sanção aplicada
pelo crime hediondo cometido posteriormente, conforme expressamente
previa o § 2o do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, norma continuada
no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, segundo nova redação
dada pela Lei n. 13.964/2019.
Nesse sentido, ainda, é o que se extrai da Súmula 471 do
STJ: “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos
antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112
da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime
prisional”.
Conforme o cálculo de pena, o sentenciado não resgatou o
lapso necessário de 2/5 da sua pena relativa ao crime hediondo praticado
após a vigência da Lei n. 11.464/07 (execução "1"), mais 1/6 da sanção
correspondente ao delito cometido antes da referida norma (execução "2").
Nessa conformidade, ausente o requisito objetivo, nega-se
provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator